Tribunal: STF
Processo: ARE 1498790
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 93) interposto em 1º.10.2024 (eDOC 94) em face de decisão monocrática (eDOC 92), na qual ressaltei que não é cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 



    Nas razões do presente recurso, alega-se que (eDOC 93, pp. 5-12):



    “Contudo, o Exmo. Desembargador Vice-Presidente do egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal. 



    (…)



    3. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO ORA VERGASTADA:



    O Exmo. Ministro Presidente do STF, ao proferir a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Município, fundamentou o decisum no suposto não cabimento de recurso ao STF em face de decisão que aplica entendimento em questão de repercussão geral, uma vez que configurariam apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    Ocorre que, não assiste razão o Exmo. Ministro, conforme será demonstrado. 



    Pois bem. 



    Acontece que, note-se que a decisão recorrida estabelece o pagamento de férias e 13º salário pela aplicação do Tema 551 do STF, enquanto entende-se aplicável o Tema 916 do STF, por distinção entre o caso sob julgo e o Tema 551 do STF, o que implicaria no pagamento de FGTS e saldo de salário, de forma que existe interesse processual na pretensão recursal do ente público. 



    Nesse sentido, vê-se que a aplicabilidade ao caso do precedente firmado no Tema 551 do STF, ora invocada pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, quando restaria aplicável ao caso aquele disposto no Tema 916 do STF. 



    Promoveu-se, no presente caso, a aplicação do disposto no Tema 551 do STF, o qual dispõe:



    (…)



    Entretanto, note-se que, não obstante se mencionem as reiteradas e sucessivas renovações contratuais com a recorrida, foi declarada a nulidade da contratação temporária, reconhecendo-se a existência de contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Não se tratou, assim, de contrato desvirtuado, mas natimorto, distinguindo-se do precedente invocado. 



    Ora, sobre a contratação temporária de pessoal, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 37, IX, assim prescreve: 



    (...).



    Ora, se a Corte de piso consignou que a contratação do recorrente ocorreu a burla à CF/88, art. 37, IX, o adequado é aplicação da tese consagrada no RE nº 765.320 (tema 916), que reconhece tão somente o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, afastando dessa maneira o pedido de pagamento das demais verbas (décimo e férias). Nessa esteira, inconteste a flagrante violação a norma Constitucional inserida no art. 37, IX, porquanto uma vez reconhecida a NULIDADE na contratação, esta não tem o condão de atribuir direitos remuneratórios diversos daqueles descrito no RE nº 765.320 (tema 916), afastando-se a aplicação do precedente consubstanciado no Tema 551 do STF, de forma que resta configurado interesse recursal da municipalidade” (grifos nossos). 



    Pleiteia, então, o Recorrente, a reforma da decisão recorrida e o provimento do recurso extraordinário “reformando-se integralmente a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco” (eDOC 93, p. 12). 



    O Agravado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 96). 



    É o relatório. Decido. 



    Realmente, verifico que a decisão que não admitiu o apelo extremo não foi com apoio na aplicação de tema de repercussão geral, mas por falta de interesse recursal. 



    Eis o teor de referido decisum (eDOC 65, pp. 3-4): 



    Inexistência de interesse recursal. 



    Pleiteia-se, no recurso excepcional em apreço o reconhecimento da nulidade do contrato temporário, e consequentemente, a ausência de direito ao recebimento das verbas remuneratórias pleiteadas (aplicação do Tema 916/STF). 



    Na espécie, contudo, verifica-se que a decisão recorrida foi ao encontro do interesse do Município do Altinho, pois, apesar de aplicar o Tema 551/STF e não o Tema 916/STF, conforme requerido pelo recorrente, julgou improcedente os pleitos da parte autora, afirmando que não existe direito ao pagamento das verbas pleiteadas, posto que a contratação temporária se deu dentro do prazo estipulado na lei de regência e respeitou o modo, a forma e os limites estabelecidos na Constituição Federal. 



    Ora, o interesse de recorrer é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. É preciso que haja utilidade no provimento ecursal, ou, nas palavras do Didier e Cunha, que haja para o recorrente, em tese, no julgamento do recurso “situação mais vantajosa, d ponto de vista prático, de que aquela em que o haja posto a decisão impugnada” (Curso de Direito Processual, v. 3, 7ª edição, ED. JusPodivm, p. 51). 



    Ante o exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO o recurso extraordinário em face de interesse recursal (art. 17 do CPC)”. 



    Destaco, por oportuno, trechos do acórdão proferido em juízo positivo de retratação, que negou integralmente o recurso de apelação, nestes termos (eDOC 47, pp. 7-8):



    “Portanto, a admissão do apelante por tempo determinado para fazer frente à necessidade temporária se deu dentro do prazo estipulado na lei de regência e deve, assim, ser considerado válido, já que respeitou o modo, a forma e os limites estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ademais, não há previsão expressa na Lei Municipal de regência, nem nos contratos celebrados entre as partes, quanto ao direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, tal como exige a tese fixada na repercussão geral reconhecida (Tema 551). 



    Dessa forma, por versar o feito sobre contrato temporário para atendimento de situação de excepcional interesse público, e considerando a inexistência de previsão contratual ou de lei municipal autorizativa ao pagamento de férias ou décimo terceiro, bem como não haver causa para a nulidade do pacto, não há como reconhecer ao apelante os direitos pretendidos. 



    3. Diante do exposto, no exercício do juízo positivo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC e com fundamento na tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 551 do STF, alterando os fundamentos trazidos no acórdão (fls. 249/258), integrado pelo julgamento de embargos de declaração (fls. 284/290v), NEGO PROVIMENTO à apelação manejada pelo Recorrente, mantendo incólume a sentença recorrida”. (grifos nossos)



     



    Neste contexto, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, reformou o aresto que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora Recorrido, a fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido (eDOC 11, p. 7). 



    Assim, não há interesse recursal da parte Recorrente em reformar, parcialmente, o acórdão proferido na apelação.



    Dessa forma, reconheço que houve erro material no decisum recorrido, motivo pelo qual, torno sem efeito a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    A respeito, aponto os seguintes precedentes, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal. II - Agravo regimental improvido” (RE 476.036-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 08.04.2011). 



    “(...) 2. Além disso, a parte Recorrente não tem interesse de agir, porquanto, a questão suscitada no presente recurso já foi decida nos moldes pretendidos, quando do julgamento do primeiro agravo regimental (item 3, da ementa). 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 1.455.081-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 09.10.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Sobrestado o processo originário até o julgamento de piloto da repercussão geral – RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG) –, verifica-se a perda de objeto da reclamação, ante o desaparecimento do interesse de agir da parte autora. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 44.513-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 08.02.2022). 



    Assim, diante do erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, torno sem efeito a decisão agravada, e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Ante o exposto, constatada a ausência de interesse recursal, por perda superveniente do objeto, não conheço do apelo extremo, nos termos do art. 21, IX e §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente